Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-26.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001486-26.2021.8.11.0053.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: CHRISTINY DE MIRANDA XAVIER LIMA
Recorridos: SISTEMA PITAGORAS DE EDUCAÇÃO SOCIEDADE LTDA.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 05 de agosto de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A parte consumidora recorre sob o fundamento de que a instituição de ensino não teria realizado o aditamento do FIES, e que por isso teria sido impedida de terminar o curso de fisioterapia.
3. Sustenta que buscou a instituição de ensino por inúmeras vezes, mas que que não foram atendidos seus pedidos para realização do aditamento.
4. Não consta nos autos prova de que a consumidora buscou a instituição de ensino no prazo estabelecido para realização do aditamento, ou que houve qualquer negativa por parte da recorrida.
5. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
6. Desse modo, não tendo sido comprovado a alegação de busca da instituição de ensino, ou da negativa de realizar o aditamento, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001486-26.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTINY DE MIRANDA XAVIER LIMA - CPF: 049.133.411-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SISTEMA PITAGORAS DE EDUCACAO SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.818.379/0001-30 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024